Tribunal: TJDFT
Processo: 0705763-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. JUROS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ENCARGOS PREVISTOS EM REGULAMENTO PRÓPRIO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. NÃO CARACTERIZADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. INTUITO PROTELATÓRIO. CONFIGURADO. MULTA. ART. 1.026, §2o, CPC. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que rejeitou a preliminar, conheceu e deu parcial provimento à Apelação interposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se há omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão que diverge das teses apresentadas pelas partes ou da suas interpretações particulares dadas ao caso não padece de omissão, contradição ou erro material.
4. Não há que se falar em erro material no acórdão, uma vez esclarecido e fundamentado o entendimento de que por se tratar de entidade fechada de previdência complementar, não integrante do Sistema Financeiro Nacional, a embargante não pode se valer da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (posteriormente reeditada como MP no 2.170-36/2001), que autoriza a capitalização mensal de juros apenas às instituições integrantes do referido sistema.
5. Também não há que se falar em omissão ou contradição do acórdão quando houve a devida análise das matérias alegadas pela parte quanto aos juros de mora, a correção monetária e a ciência do Regulamento da Carteira de Empréstimos a Participantes e Assistidos.
6. O recurso é claramente protelatório quando busca rediscutir a matéria já analisada.
7. A alegação de prequestionamento não configura imunidade à aplicação da multa pela oposição de embargos de declaração protelatórios.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos conhecidos e não providos. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1794087 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível.